Tribunal: TJES
Processo: 5000044-88.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-88.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
IMPETRADO: EXMA. DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA, Maiza Silva Santos
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000044-88.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

LITISCONSORTE PASSIVO: TANIA CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RN COMERCIO VAREJISTA S.A, contra decisão prolatada em fase de cumprimento de sentença do 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA, que não extinguiu a execução, posto que a impetrante encontra em procedimento de recuperação extrajudicial, já homologado o plano de recuperação judicial, em processo distribuído junto à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, tombado sob o nº 1088556-25.2018.8.26.0100.

Pugna, assim, pela concessão de liminar com efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão atacada.

Nesse sentido, a parte autora do presente writ requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Liminar deferida (ID 433284).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 486473).

É o relatório.

VOTO

Para a análise do caso em tela, faz-se necessária a delimitação dos objetivos do mandado de segurança, pontuados pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, que reza, in verbis:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao impetrante, pois a decisão proferida representa grave ofensa a direito líquido e certo.

Contudo, o que define se o crédito pode ou não ser pago na recuperação judicial não é a data do trânsito em julgado da sentença que o definiu, e sim o fato gerador que deu causa ao aparelhamento da demanda judicial.

Em sede de ação de recuperação judicial (nº 1088556-25.2018.8.26.0100), em trâmite junto à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, foi lançada decisão (em 29/08/2018), no sentido de determinar a suspensão do andamento de ações em face da ora recorrente, nos termos da referida decisão.

A decisão que determinou a condenação da impetrante foi prolatada em data posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial (11/04/2019), de modo que não impede a satisfação do crédito do exequente (recorrido), sujeitando-o ao plano de soerguimento da empresa.

Quanto ao tema, inicialmente, é preciso registrar que, conforme disposto no art. 6º da Lei n. 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, exceções feitas àquelas que demandam quantia ilíquida e aos executivos de natureza fiscal (§§ 1º e 7º, respectivamente)

Cumpre esclarecer que, o STJ firmou entendimento no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, insculpido no art. 47 da LFRE.

Com efeito, não há possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença contra demandado em recuperação judicial, em sede de Juizado Especial Cível.

Acresça-se a isso que o Enunciado nº 51 do FONAJE assim dispõe: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação - XXI Encontro – Vitória/ES)”

Portanto. ao decretar a recuperação judicial, o respectivo juízo torna-se universal, devendo lá ser habilitado o crédito.

Por derradeiro, vale frisar que a execução permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos, permanecendo válidos os atos até então praticados.

Diante do exposto, por restar provado o direito líquido e certo, CONCEDO a segurança para determinar o sobrestamento da execução pelo prazo determinado pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, inclusive no que se refere ao levantamento dos valores constritos e depositados em conta vinculada ao Juizado de origem, enquanto perdurar referida determinação de suspensão das ações em face da Embargante no seu processo de recuperação judicial.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.